Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-04.2022.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-04.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DA SILVA NONATO 02670651160 - CNPJ: 13.245.027/0001-96 (APELADO), JULIANA CRISTINA DA SILVA NONATO - CPF: 026.706.511-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Ação monitória proposta para cobrança de dívida no valor de R$ 46.751,58 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de encargos legais. A requerida foi citada e permaneceu inerte, caracterizando revelia nos termos do art. 344 do CPC/2015. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial, com atualização monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar o termo inicial para a incidência da correção monetária e juros de mora;

(ii) determinar os encargos devidos após a constituição do título executivo judicial.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza de sentença, constituindo novo título regulado por encargos legais. Precedentes do STJ (REsp no 1.120.051/PA).
4. Os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação, sendo aplicados os índices legais a partir de então. Correção monetária pelo INPC deve incidir desde o ajuizamento da ação (Lei no 6.899/81, art. 1o, § 2o). Juros moratórios de 1% ao mês são devidos desde a citação (art. 405 do CC/2002 e art. 240 do CPC/2015).
5. Reforma parcial da sentença para corrigir o termo inicial da atualização monetária.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza de sentença e constitui novo título, regulado por encargos legais.

2. A correção monetária pelo INPC deve incidir desde o ajuizamento da ação monitória.

3. Os juros moratórios de 1% ao mês são devidos desde a citação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino, MT, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada em desfavor
Juliana Cristina Da Silva Nonato
de CNPJ no 02670651160, e
Juliana Cristina Da Silva Nonato.

Prolatada a sentença (ID. 237505219):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral.

Via de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.”

Em suas razões recursais (ID. 237505221), a Cooperativa de crédito apelante alega que o juízo sentenciante não considerou os cálculos da parte, ao determinar a incidência da correção monetária do valor devido a partir da sentença, e a incidência dos juros moratórios da citação.

Sustenta que inobstante tenha se reconhecido e decretado a revelia e os seus efeitos à parte requerida, contudo, não desconsiderou os acréscimos legais a correção monetária e juros de mora de 1%, a contar da data do ajuizamento da ação.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença a determinar que a atualização monetária e incidência dos juros de mora de 1
%
se deem desde o ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a requerida, pessoa jurídica Juliana Cristina da Silva Nonato, e sua sócia e representante legal, Juliana Cristina da Silva Nonato, devidamente citadas (ID. 237505214), não apresentaram defesa (embargos monitórios), o que caracteriza a revelia.

Diante disso, aplicam-se os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

Após a análise das provas constantes nos autos, o pedido monitório foi julgado procedente, constituindo-se título executivo judicial o valor indicado, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inobstante o teor da sentença favorável, a autora insurge-se quanto ao termo inicial da aplicação da correção monetária e dos juros de mora de 1% ao valor da dívida.

Nesse contexto, importa ressaltar que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza de sentença, constituindo um novo título, regulado por encargos legais a partir de sua constituição.

Logo, os encargos contratuais, como juros e penalidades, incidem apenas até a data do ajuizamento da ação monitória, conforme demonstrado no cálculo apresentado pela recorrente, que chegou ao montante de R$ 46.751,58 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), consubstanciado no valor da causa.

Após o ajuizamento da ação, acrescem-se, por força da sentença, a correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81) e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos moldes do art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

“Recurso especial. Ação monitória. Inércia do réu. Decisão que converte o mandado inicial em executivo. Natureza jurídica de sentença. Cobrança, na execução, de encargos previstos no contrato. Impossibilidade. Recurso improvido. 1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial. 2.
A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial
.3. Recurso improvido.” ( REsp no 1.120.051/PA - Rel. Min. Massami Uyeda - 3a Turma - DJe 14-09-2010). Destaquei.

Assim, não se confere executividade ao documento que fundamentou a ação monitória; reconhece-se, porém, a existência da obrigação nos moldes delineados na inicial, constituindo-se um título executivo judicial.

Por esta razão, a sentença de primeiro grau seguiu corretamente a orientação legal ao limitar os encargos contratuais ao período anterior ao ajuizamento da ação e aplicar os índices legais a partir de então. Contudo, faz-se necessário apenas um ajuste para determinar o termo inicial da correção monetária desde a data do ajuizamento da ação, e não da sentença, razão pela qual a decisão deve ser reformada nessa parte.

Isto posto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, para reformar a sentença, e determinar que o valor constante no título executivo judicial, seja corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, e juros de mora legais de 1% ao mês a contar da citação (Código Civil, art. 405).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025